Tribunal: STF
Processo: Inq 4244
Classe: Inq
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  Trata-se de inquérito instaurado para apurar supostos crimes de corrupção passiva (art. 317 do CP) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, V, da Lei 9.613/98) praticados pelo parlamentar AÉCIO NEVES DA CUNHA. 
    A corrupção passiva teria ocorrido a partir do recebimento de vantagem por empresas contratadas por Furnas Centrais Elétricas S.A. Os recursos ilícitos seriam branqueados por meio de pessoas jurídicas ligadas à irmã do parlamentar, bem como pelo envio de recursos a contas no exterior, utilizando-se do serviço de doleiros.
    O Delegado de Polícia Federal Álex Levi Bersan de Rezende concluiu as investigações, representando pelo arquivamento do inquérito, tendo em vista da falta de prova da existência dos delitos (fls. 685-725).
    Em 14.8.2017, foi dada vista à Procuradoria-Geral da República, pelo prazo regimental de quinze dias (fl. 745/v.).
    A Procuradoria-Geral da República manteve os autos por mais de dois meses, de 18.8.2017 a 27.10.2017, devolvendo-os sem manifestação conclusiva (fl. 756).
    Devolvidos os autos ao Ministério Público Federal, foram solicitados mais quinze dias, sob a justificativa de recebimento de novas provas (fls. 763-764).
    Deferida a prorrogação, a Procuradoria-Geral da República pugnou pela declinação da competência à Seção Judiciária Federal do Rio de Janeiro.
    Em decisão de 1.8.2018 rejeitei o pedido de declinação da competência e determinei o arquivamento do inquérito.
    Desta decisão, a Procuradoria-Geral da República apresentou agravo regimental (fl. 838-867). A defesa apresentou contrarrazões (fl. 869-875).
    Em 20.11.2018, a segunda Turma desta Corte proveu parcialmente o acórdão para determinar o encerramento das investigações non prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos da ementa a seguir colacionada:
    “INQUÉRITO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. OBTENÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO POR MEIO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL. DETERMINAÇÃO DE CONCLUSÃO DAS DILIGÊNCIAS NO PRAZO DE 60 DIAS. PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO. I - Surgimento de novos elementos de informação por meio de cooperação internacional. II - Determinação para que se concluam as diligências no prazo de 60 dias, sob pena de arquivamento. III - Agravo parcialmente provido”.
    Após o decurso do prazo, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se requerendo o arquivamento do feito. (fls. 1.199/1.220)
    É o relatório. 
    Do acolhimento do pedido de arquivamento formulado pela PGR
    O art. 21, XIV, c/c art. 231, §4º, do Regimento Interno do STF (RISTF), prevê ser de competência do Relator determinar o arquivamento de inquérito, monocraticamente, nos casos em que a Procuradoria-Geral da República requerer.
    Ao defender a atribuição exclusiva do Ministério Público em promover o arquivamento de inquéritos e peças de investigação, Nereu José Giacomolli defende que:
    “O Ministério Público é o destinatário das investigações. Portanto, é quem exercerá ou não a pretensão acusatória, diante da existência ou não de elementos probatórios. Assim, a discussão acerca da procedência ou não do arquivamento das investigações, contidas em inquérito policial ou não, em razão das atribuições institucionais próprias e de repartição das funções, há de permanecer no âmbito institucional do Ministério Público. A submissão do pedido de arquivamento ao Magistrado, além de desvirtuar o princípio acusatório, nas situações em que a Procuradoria-Geral entender serem procedentes as razões do Ministério Público, obrará no acatamento do arquivamento.” (GIACOMOLLI, Nereu José. A Fase Preliminar do Processo Penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 115)
    Destaque-se que a ausência de controle judicial sobre a promoção de arquivamento não significa a absoluta discricionariedade ou exclusividade de atuação do Ministério Público nesta fase. 
    Isso porque no inquérito o Juiz atua na condição de garantidor dos direitos do acusado (LOPES JR., Aury; GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. Investigação Preliminar no Processo Penal. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 259), os quais restam plenamente observados quando o próprio órgão acusador requer o arquivamento.
    No âmbito específico do Supremo Tribunal Federal há uma peculiaridade: como a promoção do arquivamento já é realizada pelo próprio Procurador(a)-Geral da República, não há espaço para aplicação da ressalva estabelecida pelo art. 28 do CPP. 
    Nesse sentido, quaisquer considerações que se façam no acórdão não possuem maior eficácia prática, haja vista a ausência de meio jurídico para compelir o(a) Procurador(a)-Geral a denunciar o investigado, tal como ressaltado pelo Ministro Moreira Alves no voto proferido nos Embargos de Declaração no Inquérito nº 224.
    Portanto, a jurisprudência deste Egrégio Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à obrigatoriedade de acolhimento das razões de arquivamento apresentadas pela Procuradoria-Geral da República, ressalvadas as hipóteses de extinção da punibilidade ou atipicidade dos fatos, situações nas quais deve o Juiz decidir a respeito, para acolher ou rejeitar essas questões relativas ao direito material e ao próprio jus puniendi, vinculando a acusação em decisão que se assemelha à rejeição da denúncia ou absolvição sumária (INQ nº 510/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, unânime, DJ 19.4.1991; INQ nº 719/AC, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, unânime, DJ 24.9.1993; INQ nº 851/SP, Rel. Min. Néri da Silveira, Plenário, unânime, DJ 6.6.1997; HC nº 75.907/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, maioria, DJ 9.4.1999; HC nº 80.560/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 30.3.2001; INQ nº 1.538/PR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, unânime, DJ 14.9.2001; HC nº 80.263/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, unânime, DJ 27.6.2003; INQ nº 1.608/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, unânime, DJ 6.8.2004; INQ nº 1.884/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, maioria, DJ 27.8.2004; INQ (QO) nº 2.044/SC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, maioria, DJ 8.4.2005; INQ 1604 QO/AL, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 13.12.2002; Inq 2341 QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 28/06/2007).
    Em assim sendo, a simples formulação de pedido de arquivamento por parte da PGR já é suficiente para que se determine o encerramento das investigações. 
    Não obstante, tendo em vista a complexidade e a relevância do caso, entendo que devem ser apresentadas algumas breves considerações sobre o andamento e os resultados deste Inquérito.
    Breves considerações sobre a tramitação e os resultados do Inquérito
    No caso em questão, a Procuradoria-Geral da República requereu o arquivamento dos autos com base na ausência de elementos mínimos de materialidade e autoria delitivas. (fls. 1.199/1.220)
     De acordo com o Ministério Público, “a apuração não reuniu até o momento o suporte probatório mínimo (justa causa em sentido estrito) que ampare o oferecimento da denúncia. Assim, não havendo lastro probatório mínimo para o oferecimento da denúncia com perspectiva de êxito, justifica-se o arquivamento do inquérito”(fl. 1.219).
    Entendo que assiste razão à PGR no que se refere à ausência de lastro probatório mínimo e de diligências capazes de justificar a manutenção da investigação, uma vez que este inquérito se baseia apenas em depoimentos indiretos, ou seja, “por ouvir dizer” que foram prestados por colaboradores, não sendo acompanhado de qualquer elemento externo de corroboração capaz de sustentar, minimamente, a hipótese investigativa inicialmente delineada.
    Nessa linha, é importante pontuar que as recentes alterações promovidas pelo pacote anticrime vedaram expressamente a delação de fatos que não tenham contado com a participação direta do delator.
    Além disso, proibiu-se o recebimento de denúncia com base apenas nos relatos dos colaboradores.
    Veja-se a redação atual da Lei 12.850/2013:
    Art. 3º-C. A proposta de colaboração premiada deve estar instruída com procuração do interessado com poderes específicos para iniciar o procedimento de colaboração e suas tratativas, ou firmada pessoalmente pela parte que pretende a colaboração e seu advogado ou defensor público.
    [[...]
    § 3º No acordo de colaboração premiada, o colaborador deve narrar todos os fatos ilícitos para os quais concorreu e que tenham relação direta com os fatos investigados.
    Art. 4º […]
    § 16. Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador:
    [[...]
    II - recebimento de denúncia ou queixa-crime;
    É exatamente o que ocorre no caso em análise, no qual não se conseguiu apurar provas mínimas que possibilitem o oferecimento da denúncia, mesmo após quase 5 (cinco) anos de investigações em dois inquéritos distintos.
    Com efeito, os fatos sob investigação já tinham sido anteriormente apurados na PET 5.283, mediante petição apresentada pela PGR em 16.12.2014, após a homologação do acordo de colaboração premiada de Alberto Youssef.
    Contudo, houve o pedido de arquivamento do feito pela PGR, ante a ausência de elementos mínimos de corroboração das declarações do colaborador, o que foi deferido pelo Min. Teori Zavascki em 6.3.2015.
    Em 29.4.2016, a PGR solicitou o desarquivamento das investigações, após a homologação de novo acordo, do ex-Senador Delcídio do Amaral, tendo juntado aos autos cópias de denúncias e inquéritos instaurados apenas contra DIMAS TOLEDO no âmbito da Justiça Federal do Rio de Janeiro.
    Esse novo pedido gerou o presente Inquérito, no qual mais uma vez não se obteve qualquer prova indiciária mínima capaz de implicar ou sustentar uma acusação contra AÉCIO NEVES.
    Destaque-se que todas as falhas e vícios dos inquéritos acima relatados foram minunciosamente analisados no Relatório da Polícia Federal de fls. 685/725, datado de 8.8.2017, no qual se conclui pelo esgotamento das diligências policiais sem a apresentação de provas mínimas da hipótese investigativa.
    Nesse documento, o Delegado da Polícia Federal afirma expressamente que Alberto Youssef não apresentou “nenhum documento colaborativo em sua delação”, não possuindo sequer “relação direta com o Senador AÉCIO NEVES” (fl. 686).
    Os seguintes trechos do depoimento de Alberto Youssef reforçam a vagueza e fragilidade de suas declarações (fls. 37/41):
    “QUE, pelo que sabe e ouvi dizer, JOSÉ JANENE tinha operações que dividia com o então deputado AÉCIO NEVES em alguns serviços que as empresas prestavam em FURNAS; [...] QUE o Partido Progressista tinha uma Diretoria em Furnas, mas não sabe dizer qual; [...] QUE ouviu dizer que JOSÉ JANENE dividia esta diretoria com o PSDB, por meio do então Deputado AÉCIO NEVES; QUE o próprio ex-Deputado JOSÉ JANENE disse ao ora declarante, pessoalmente e por mais de uma vez, que dividia uma Diretoria de Furnas com o então Deputado AÉCIO NEVES, do PSDB; [...] QUE os valores do PSDB sequer passavam por JOSE JANENE ou pelo declarante, pois eram duas frentes diferentes; QUE questionado quem era o operador do PSDB na época, declara, por ouvi dizer, que era a irmã de AÉCIO NEVES, [...] QUE o declarante não teve contato com a irmã de AÉCIO NEVES e mostrada a foto de ANDREA NEVES, diz não poder reconhecê-la, pois nunca teve contato com ela; [...] QUE nunca teve contato com AÉCIO NVES; QUE questionado se conhece DIMAS FABIANO TOLEDO, o declarante diz que, se for a pessoa que está pensando, a viu uma ou duas vezes com JOSÉ JANENE, nos anos de 2007 ou 2008”.
    A própria PGR também constatou essa situação ao solicitar o arquivamento da PET 5.283. No já mencionado procedimento, o então Procurador-Geral da República destacou que “as afirmativas de Alberto Youssef são muito vagas e, sobretudo, assentadas em circunstâncias de ter ouvido os supostos fatos por intermédio de terceiros (um deles, inclusive já falecido: José Janene)” (fl. 41 da PET 5.283).
    O Parquet registra ainda, nessa primeira investigação, que “a referência de que existia uma suposta ‘divisão’ na diretoria de Furnas entre o PP e o PSDB - o que poderia ensejar a suposição de uma ilegítima repartição de valores entre as duas agremiações - não conta com nenhuma indicação, na presente investigação, de outro elemento que a corrobore” (PET 5283, fl. 41).
    Mesmo diante desse cenário, houve a reabertura das investigações após o acordo de colaboração premiada do ex-Senador DELCÍDIO DO AMARAL, o qual, registre-se, está sendo questionado pela própria PGR, tendo em vista a absoluta ausência de provas e as imputações infundadas feitas pelo ex-Senador. 
    Nessa linha, o relatório conclusivo apresentado nestes autos pela Polícia Federal destaca que “o lapso dos fatos narrados por DELCÍDIO é diferente daquele contido nas declarações de YOUSSEF. Os eventos trazidos à baila pelo ex-senador concentram-se, sobretudo, no momento em que termina a narrativa do doleiro, isto é, após o governo do presidente FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, começando no primeiro mandato do presidente LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA” (fl. 698).
    Ademais, assim como ocorreu com YOUSSEF, DELCÍDIO DO AMARAL também não presenciou ou teve ciência pessoal dos fatos narrados, conhecendo-os apenas a partir de relatos de terceiros.
    Nesse ponto, o Delegado Álex de Rezende, responsável pelas investigações no âmbito da PF, destaca que “as duas circunstâncias que aproxima estes dois relatos estão no fato de ambos terem como fonte as declarações de terceiros e não apresentarem quaisquer outros dados colaborativos para confirmar suas denúncias” (fl. 701).
    A transcrição do depoimento do colaborador DELCÍDIO DO AMARAL confirma as informações apresentadas pela autoridade policial, evidenciando que o ex-Senador tomou conhecimento dos fatos por relatos de terceiros (fls. 14/16):
    “QUE DIMAS FABIANO TOLEDO era diretor de engenharia de FURNAS e foi por muito tempo, por vários governos; QUE quando o governo LULA assumiu a Presidência, ele já era diretor; QUE questionado quem o indicou, afirmou que DIMAS tinha apoio muito forte do Partido Progressista - PP e do PSDB, por meio de AÉCIO NEVES ( ... ); QUE quando a governo LULA assume, ha uma movimentação de se mudar a diretoria de FURNAS, mas especificamente a diretoria de engenharia; QUE o depoente se lembra bem que fez uma viagem com presidente LULA para Campinas, no avião presidencial; [...] QUE na viagem LULA perguntou ao depoente: ‘quem é este DIMAS TOLEDO?’ QUE o depoente respondeu: ‘é um companheiro do do setor elétrico, muito competente’; QUE LULA respondeu: ‘Eu assumi e o JANENE veio pedir pela DIMAS. Depois veio o AECIO e pediu por ele. Agora o PT, que era contra, está a favor. Pelo jeito ele está roubando muito!’; QUE foi JOSÉ DIRCEU quem pediu o LULA para DIMAS continuar; [...] QUE questionado ao depoente quem teria recebido valores de FURNAS, o depoente disse que não sabe precisar, mas sabe que DIMAS operacionalizava pagamentos e um dos beneficiários dos valores ilícitos sem dúvida foi AÉCIO NEVES; [...] QUE embora ANDREA NEVES seja muito influente em relação a AÉCIO NEVES, não tem conhecimento da atuação dela em relação ao esquema de FURNAS [..]”.
     O único colaborador que teria presenciado pessoalmente os fatos investigados foi FERNANDO MOURA, que alegou ter escutado DIMAS TOLEDO dizer que a divisão da propina de FURNAS seria dividida em três partes iguais, duas para os diretórios do PT em São Paulo e o PT nacional, e uma para AÉCIO NEVES. 
    Ademais, FERNANDO MOURA alega que teria discutido a nomeação de DIMAS TOLEDO para a Diretoria de Engenharia de FURNAS com JOSÉ DIRCEU e SÍLVIO PEREIRA, que exerciam posições de liderança dentro do PT.
    Contudo, trata-se de outro colaborador conhecido pela fragilidade de suas alegações, a ponto de ter o pedido de rescisão de seu acordo formulado pelo próprio MPF, em virtude de inverdades e omissões durante os depoimentos prestados nas tramitação de ações penais na primeira instância, com a mudança de versões sobre fatos investigados que abalaram a confiança do juízo sobre a credibilidade dos seus relatos, conforme narrado pelo Delegado responsável por este inquérito (fl. 702).
    Quanto a esse ponto, é importante ressaltar que o CPP proíbe o depoimento de testemunhas indignas de fé, sendo essa uma das hipóteses de contradita prevista pelo art. 214 do CPP. 
    Portanto, quando os colaboradores funcionam como testemunhas, a anterior constatação de inverdades que levam a pedidos de rescisão ou não aplicação dos benefícios dos acordos deve ser considerada omo causa impeditiva do seu depoimento, nos termos da regra citada acima.
    Além disso, é importante reiterar que os depoimentos isolados desses colaboradores não são suficientes para justificar o oferecimento de uma denúncia, não sendo admissível a denominada “corroboração recíproca ou cruzada”, ou seja, a utilização do depoimento de um colaborador enquanto elemento de confirmação das declarações de outro colaborador. 
    Essa situação é vedada não apenas pela norma do art. 4º, §16, II, da Lei 12.850/2013, mas também pela reiterada jurisprudência desta Corte (HC 127.483, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27.8.2015; INQ 3.982, Segunda Turma, trecho do voto do Min. Celso de Mello, j. 7.3.2017) 
    Destarte, foi com base nesse cenário precário de ausência absoluta de provas e de declarações contraditórias dos colaboradores que a Polícia Federal concluiu que (fls. 724/725):
    A) Os fatos delatados por ALBERTO YOUSSEF e por DELCÍDIO DO AMARAL, como ostensivamente consta em seus termos de colaboração, teriam chegada ao conhecimento de ambos por "ouvir dizer" e não faram embasados com nenhum outro elemento de colaboração; 
    B) ALBERTO YOUSSEF teria ‘ouvido dizer’ de duas pessoas que ja faleceram, JOSE JANENE e AIRTON ANTÔNIO DARÉ, inviabilizando a confirmação de seus relatos; 
    C) DELCÍDIO DO AMARAL teria ‘ouvido dizer’ do ex-Presidente LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, que negou veemente o diálogo e a dinâmica delitiva narrados pela ex-companheiro de partido
    D) O único testemunho que corrobora as delações em destaque é o de FERNANDO ANTONIO GUIMARAES HOURNEAUX DE MOURA e, mesmo assim, precisa ser avaliado com cautela, por se tratar de pessoa que já foi desacreditada pela Justiça e teve seu acordo de colaboração premiada revogado por ter mentido em juízo;
    E) Os únicos meios de prova, diversos das delações, alcançados durante esta investigação e que sustentam parcialmente os roteiros apresentados por YOUSSEF e por DELCÍDIO em seus termos de colaboração, é a extenso acervo de apuratórios administrativos e criminais que confirmam as inúmeras irregularidades perpetradas durante a gestão de DIMAS FABIANO TOLEDO em FURNAS, sem, contudo, relacionar estas ilegalidades ao recebimento de propina por dirigentes do PP, do PSDB ou do PT; 
    F) Nenhum dado colaborativo adicional foi apresentado pelos delatores, e as informações que apresentaram, notadamente por versarem sobre fatos muito antigos, superiores há 14 anos, também não permitiram que outros meios de prova fossem alcançados, apesar do empenho da Polícia Federal; 
    G) No espectro cognitivo próprio desta sede indiciária, a partir do conteúdo das oitivas realizadas e nas demais provas carreadas aos autos, cumpre dizer que não é possível atestar que AÉCIO NEVES DA CUNHA realizou as condutas criminosas que lhe são imputadas, recebendo propina oriunda de contratos de FURNAS, em virtude da influência que poderia ter exercido sobre DIMAS FABIANO TOLEDO, diretor da estatal.”. 
    Essa análise é agora corroborada pela correta manifestação da Procuradoria-Geral da República.
    Acentue-se que as quebras de sigilo bancário e fiscal e os pedidos de cooperação jurídica internacional não adicionaram elementos de prova que permitam vislumbrar a possível prática dos crimes imputados à AÉCIO NEVES.
    De fato, as diligências realizadas pela PGR identificaram apenas a existência de depósitos de U$ 32 mil dólares, no período de 6 (seis) anos, na conta da fundação BOGART & TAYLOR no LGT BANK Liechtenstein, agência Zurique, na Suíça, cuja beneficiária principal é INES MARIA NEVES FARIA, sendo o investigado apenas e tão somente o herdeiro desses valores em caso de falecimento de sua genitora.
    Destaque-se que não há nenhum dado concreto e objetivo que vincule o investigado às contas em questão, além de sua filiação e condição de herdeiro, não sendo possível a manutenção da investigação com base em meras relações de parentesco.
    A própria Secretaria de Perícias do MPF reconhece tal fato, ao concluir que a documentação bancária recebida de autoridades estrangerias revelaram apenas “contas bancárias mantidas no exterior por INES MARIA NEVES FARIA, mãe do Senador AÉCIO NEVES”.
    Ressalte-se que não foram encontrados os milionários recursos decorrentes dos alegados desvios e propinas recebidos em FURNAS, sendo absolutamente inverossímil que o recebimento ilícito desses valores, por vários anos a fio, tenha resultado somente na quantia de U$ 32 mil dólares indicada a partir dessa documentação.
    Por outro lado, os documentos acostados pela defesa corroboram a tese que se trata de recursos obtidos pela Sra. Inês Maria em virtude de seu patrimônio pessoal.
    Nessa linha, os documentos oficiais trazidos pela defesa apontam claramente nessa direção, ao esclarecer que os recursos da fundação decorreram do “divórcio da cliente de seu cônjuge”, que resultou na venda de “um bem de raiz de grande porte” (fl. 971).
    O documento de constituição da fundação confirma, expressamente, que “os recursos aportados provêm da venda do referido bem de raiz”, possuindo origem lícita e compatível com o patrimônio da mãe do investigado, destacando, ainda, que “o cônjuge da cliente é empresário e acionista de um dos maiores bancos do Brasil” (fl. 971).
    Acentue-se que o Ministério Público Federal já havia refutado a possível prática de crimes em relação a esses valores, ao promover o arquivamento do IPL 85/2009-11, em tramitação no Rio de Janeiro (fls. 125 e seguintes).
    Transcrevo o seguinte trecho da manifestação do MPF neste inquérito, que é elucidativa:
    “O presente inquérito policial foi instaurado com o escopo de apurar eventual pratica do delito previsto no art. 22, parágrafo único, Lei 7.492/86; tendo coma suposta autora a Senhora INÊS MARIA NEVES PARIA. Em decorrência dos elementos colhidos no curso da Operação "NORBERT' (Processo n° 2005.51.01.503145-3)', vislumbrou-se que a investigada, possivelmente, seria a responsável legal da conta 200783, mantida no LGT BANK, situado em Vaduz, Principado de Liechtenstein, de titularidade da fundação BOGART AND TAYLOR FOUNDATION.
     Em breve síntese, a investigada, em manifestação por escrito à Autoridade Policial, confirmou a constituição da referida fundação, contudo não autorizou abertura de conta bancaria em seu nome. Ademais, conforme a acervo reunido nas autos (fI. 51 - autos principais), os valores mantidos nessa conta não exigiam a prestação de declaração ao Banco Central. Primeiramente, a conta foi aberta com um saldo inicial de US$ 17.316,12 (dezessete miI, trezentos e dezesseis dó1ares americanos e doze centavos de dólar americano), em 02/01/2002. Posteriormente, em 04/04/2005, foi realizado um depósito no valor de US$ 15.000,00 (quinze mil dólares americanos). Por fim, a conta foi encerrada em 23/04/2007, tendo como saldo final o valor de US$ 32.316,12 (trinta de dois mil, trezentos e dezesseis dólares americanos e doze centavos de dólar americano). 
    Desta forma não ha que se falar em incidência do art. 22, p. único da Lei 7492/86, na modalidade manter ´’depósitos não declarados à repartição federal competente’ já que o Banco Central estabeleceu que somente os depósitos no exterior superiores a US$ 100.000,00 (cem mil dólares americanos) devem ser declarados. 
    Por fim, restaram esgotadas todas as diligências possíveis. cumprindo esclarecer que, em razão do Principado de Liechtenstein constituir-se em ‘paraíso fiscal’, inexorável se faz o arquivamento deste inquérito, tendo em vista a inviabilidade de colaboração internacional com o fim de dar prosseguimento às investigações.”
    No mesmo sentido, ao analisar a notícia de fato 1.00.000.004437/2015-51, o então Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, reafirmou a manifestação do órgão ministerial em primeiro grau, que afastou a existência de qualquer indício de autoria e materialidade criminosa em relação à manutenção desses recursos no exterior, inclusive no que toca ao investigado, que manteria apenas relação de filiação com a Sra. Inês Maria Neves Faria (fls. 172/176):
    “Os fatos versados na representação já foram examinados pelo Ministério Público Federal que, na promoção de arquivamento dos autos do inquérito policial SR/DPF/RJ 008512009-11, registrou o seguinte
    [...]
    Vê-se, portanto, que sequer a materialidade do delito em relação à genitora do parlamentar foi confirmada. Nesse passo, insta observar que o Senador Aécio Neves, assim como seus irmãos, figuram nos estatutos da BOGART AND TAYLOR FOUNDATION como meros herdeiros de Inês Maria Neves Faria (fls. 132/134). Destarte, ainda que houvesse elementos de materialidade, não haveria de autoria em relação ao detentor de prerrogativa de foro. [...]
    Ante o exposto, determino o arquivamento dos autos.”. 
    Portanto, não é demais afirmar que os fatos investigados nos presentes autos já foram objeto de três procedimentos investigativos arquivados, o primeiro aberto em 2009, ou seja, há aproximadamente 10 (dez) anos, sem que se tenha apurado qualquer indício ou elemento concreto da prática de crimes.
    Essa situação demonstra a absoluta irrazoabilidade da manutenção deste Inquérito, sob pena de ocorrência de constrangimento ilegal. Não se pode coadunar com a duração ilimitada ou desproporcional de investigações, sob pena de se lesionar de forma irreparável a liberdade, a honra e a imagem das pessoas investigadas.
    Em suma, não há qualquer elemento indicativo de operações ilícitas promovidas por ordem do investigado ou de seus familiares que estejam relacionados ao recebimento de propina e à lavagem de dinheiro de recursos desviados de contratos firmados com a FURNAS.
    Por todos esses motivos, ou seja, em face do requerimento da PGR e da absoluta ausência de elementos probatórios que possibilitem o prosseguimento das investigações, entendo ser o caso de arquivamento deste Inquérito. 
    Dispositivo
    Ante o exposto, acolho o requerimento formulado pela PGR e determino o ARQUIVAMENTO da presente investigação, ressalvada a reabertura em caso de surgimento de novos elementos de prova, nos termos do art. 18 do CPP e da Súmula 524 do STF. 
    Com o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente